Tribunal: TJPA
Processo: 0034632-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034632-07.2013.8.14.0301

APELANTE: JANE NAZARE DA SILVA LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDA NONATA MACHADO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0034632-07.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JANE NAZARÉ DA SILVA LIMA

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV)

EMBARGADO: RAIMUNDA NONATA MACHADO REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA MIGRAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO PARA O SISTEMA PJE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO À DESCRIÇÃO DO PARECER MINISTERIAL. CORREÇÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NAS DEMAIS TESES. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jane Nazaré da Silva Lima contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta em ação de anulação de ato administrativo c/c cobrança, mantendo o reconhecimento da regularidade da migração de processo físico para o sistema PJe e o consequente arquivamento do feito.

2.

A embargante alegou existência de erro material quanto à descrição do parecer ministerial, sustentando que o Ministério Público opinara pelo provimento da apelação, e não pelo desprovimento, como registrado no relatório do acórdão. Alegou, ainda, omissões relativas à suposta migração irregular dos autos, duplicidade de documentos, baixa qualidade da digitalização, afronta à Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP e nulidade de intimação da sentença.

3.

O IGEPPS apresentou contrarrazões sustentando a inadequação da via eleita e afirmando que os embargos buscavam apenas a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de erro material no relatório do acórdão quanto ao teor do parecer ministerial; e (ii) se as alegadas irregularidades na migração processual e na intimação da sentença configuram omissões ou nulidades aptas a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6. Verificou-se efetivamente erro material no relatório do acórdão, pois o parecer ministerial lançado sob ID 29629414 opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, e não pelo desprovimento, como equivocadamente consignado.

7. A correção do erro material, contudo, não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, uma vez que o parecer ministerial possui natureza meramente opinativa e não vincula o órgão jurisdicional.

8. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à migração do processo físico para o sistema eletrônico, consignando que houve redigitalização integral dos autos, certificação de regularidade e consolidação do acervo documental em formato inteligível.

9. A própria embargante reconheceu posteriormente a regularidade da migração, limitando-se a requerer exclusão de IDs duplicados, circunstância apta a evidenciar ciência inequívoca da regularização e ocorrência de preclusão consumativa.

10. Alegações genéricas de duplicidade documental, desorganização cronológica ou baixa resolução de fotografias e boletim de ocorrência não demonstram prejuízo processual concreto, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

11. Eventuais imperfeições formais na digitalização ou no cumprimento de normas administrativas internas não acarretam nulidade processual automática, sobretudo quando preservadas a inteligibilidade das peças e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

12. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com manifestação expressa acerca do conteúdo da sentença, supre eventual vício formal de intimação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

13. As insurgências deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de reexame da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos exclusivamente para sanar erro material constante do relatório do acórdão quanto ao teor do parecer ministerial, sem atribuição de efeitos infringentes, mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.
2. O erro material consistente na descrição equivocada do teor do parecer ministerial admite correção por meio de embargos declaratórios, sem alteração do resultado do julgamento.
3. Eventuais irregularidades formais na migração de autos físicos para o sistema eletrônico não ensejam nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
4. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual vício formal de intimação da sentença, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º, 371 e 1.022; Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e acolhê-los parcialmente, nos moldes do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada no dia 21 de maio de 2026 e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (28/05/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JANE NAZARÉ DA SILVA LIMA contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0034632-07.2013.8.14.0301.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. MIGRAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO PARA O PJE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Parcelas de Benefício e Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos e, após migração do processo físico para o sistema PJe, determinou o arquivamento do feito por inexistência de recurso pendente. A apelante sustenta nulidade processual decorrente de supostas irregularidades na digitalização e requer a cassação das decisões que reconheceram a regularidade da migração e determinaram o arquivamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegadas irregularidades na migração do processo físico para o meio eletrônico configuram nulidade processual apta a ensejar a cassação das decisões que reconheceram a regularidade do procedimento e determinaram o arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após apontamentos iniciais de inconsistências na digitalização, o Juízo determinou o saneamento, tendo sido realizada redigitalização integral dos autos, com certificação da migração completa e ordenada no sistema PJe.

4. A própria apelante, ao se manifestar posteriormente, reconheceu que a migração se encontrava “perfeita”, limitando-se a requerer exclusão de IDs reputados duplicados, o que evidencia ciência inequívoca da regularização do acervo digital.

5. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com referência expressa à sentença, supre eventual vício formal de intimação e faz fluir o prazo recursal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

6. O ordenamento jurídico adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo admitida nulidade por mera presunção, conforme precedentes do STF e do STJ mencionados no acórdão.

7. A alegação genérica de documentos duplicados ou desorganização, desacompanhada da indicação precisa de peça essencial suprimida ou inacessível, não evidencia cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal.

8. Reconhecida a regularidade da migração e inexistente recurso interposto no prazo legal, operou-se a preclusão, sendo legítima a determinação de arquivamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.”

Irresignada, a autora opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 34699924), sustentando, a existência de erro material e omissões relevantes no acórdão, notadamente quanto à suposta subversão do parecer ministerial, aduzindo que o Ministério Público, em parecer de 1º/09/2025 (ID 29629414), teria opinado pelo provimento do recurso, e não pelo desprovimento, como constou no relatório do acórdão embargado.

Sustenta, nesse ponto, que houve manifesta incongruência entre o conteúdo do parecer ministerial e a síntese constante do julgado, configurando vício apto a ensejar aclaramento.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que a migração do processo físico para o sistema PJe teria ocorrido de forma regular, sequencial e cronologicamente ordenada, quando, segundo alega, os autos conteriam aproximadamente 1.538 (mil quinhentas e trinta e oito) páginas digitais, em contraste com cerca de 650 (seiscentas e cinquenta) páginas físicas originais, havendo triplicidade de documentos, inserções aleatórias de despachos e sentença antes das peças processuais, além de arquivos digitais remanescentes do sistema anterior (LIBRA).

Argumenta que houve três migrações distintas, sendo a primeira incompleta, a segunda com provas digitalizadas em baixíssima resolução, especialmente fotografias que teriam se tornado “borrões pretos” e a terceira redigitalização, esta sim legível, porém não saneadora das duplicidades e inconsistências anteriores.

Sustenta que as fotografias juntadas eram essenciais para demonstrar que, à época do falecimento do de cujus, encontrava-se em relacionamento com o falecido, ao passo que as imagens trazidas pela litisconsorte seriam antigas, com mais de 20 (vinte) anos, circunstância que não poderia ser aferida diante da má qualidade da digitalização.

Assevera, ainda, que prova reputada fundamental, qual seja, o boletim de ocorrência lavrado em 05/08/2003, no qual o de cujus teria qualificado a litisconsorte como “ex amásia”, permaneceu com trechos ilegíveis após digitalização, o que teria comprometido a adequada apreciação judicial da controvérsia.

Invoca afronta à Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA, especialmente quanto à exigência de digitalização integral, sequencial e certificada, alegando inexistir certificação de cumprimento integral da migração e sustentando que a permanência de peças triplicadas e documentos ilegíveis configura prejuízo concreto, afastando a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

Outrossim, aponta vício quanto à alegada ausência de publicação válida da sentença, afirmando que o ato ordinatório expedido em 27/02/2025 não teria sido publicado no DJEN e que não constou qualquer trecho do dispositivo sentencial, invocando o art. 205, §3º, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigiriam, ao menos, a publicação do resumo do dispositivo para a validade da intimação. Defende que o comparecimento espontâneo não supriria tal irregularidade, por se tratar de nulidade absoluta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o alegado erro material quanto ao parecer ministerial, reconhecidas as omissões apontadas e reformado o acórdão, com consequente provimento da apelação, determinando-se a regularização integral da migração do feito e afastando-se a preclusão reconhecida.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 34807689), o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, afirmando que a Embargante pretende rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de vícios inexistentes, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alega que as razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, não havendo vício a ser sanado. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reforma do julgado.

Sustenta, por fim, que não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da migração dos autos, reiterando a regularidade da redigitalização certificada e requerendo o não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, relativamente a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal.

Ressalte-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Passo à análise das teses suscitadas pela embargante:

1.
Do erro material quanto ao Parecer do Ministério Público

A embargante aduz que houve subversão do parecer ministerial, ao argumento de que o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, e não pelo seu desprovimento, como constou no relatório do acórdão embargado.

Neste ponto, assiste parcial razão à embargante, porquanto efetivamente se verifica a ocorrência de erro material na redação do relatório do acórdão. Consta dos autos que o Ministério Público, em parecer lançado sob ID 29629414, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, e não pelo seu desprovimento, como equivocadamente consignado.

Impõe-se, portanto, o saneamento do erro material, para que passe a constar corretamente a conclusão ministerial.

Todavia, a correção do apontado equívoco não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento nem enseja qualquer efeito infringente aos embargos declaratórios.

Isso porque o parecer do Ministério Público ostenta natureza meramente opinativa, atuando o
Parquet
na qualidade de
custos legis
, sem caráter vinculante em relação ao órgão jurisdicional julgador. O magistrado, no exercício da jurisdição, forma seu convencimento a partir da análise livre e motivada do conjunto fático-probatório e jurídico constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, não estando adstrito às conclusões externadas pelo órgão ministerial.

Assim, o fato de o colegiado ter adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Ministério Público não configura nulidade, contradição ou qualquer vício apto a comprometer a validade do acórdão embargado, sobretudo porque as razões de decidir foram devidamente expostas e fundamentadas.

Desse modo, o acolhimento dos aclaratórios, neste particular, limita-se exclusivamente à correção do erro material constante do relatório, sem qualquer modificação da conclusão do julgado.

2.
Da alegação de migração "caótica", triplicidade de peças e provas ilegíveis (borrões)

A embargante sustenta omissão quanto às alegadas graves falhas na migração dos autos ao sistema PJe, afirmando existir duplicidade e triplicidade de documentos, desordem cronológica e digitalização em baixa qualidade de provas relevantes, como fotografias e boletim de ocorrência.

Todavia, inexiste o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia atinente à regularidade da migração dos autos físicos para o meio eletrônico, consignando que, após os apontamentos iniciais de inconsistências, foi determinada a redigitalização integral do processo, com certificação de migração completa e ordenada no sistema PJe, culminando na consolidação do acervo documental em formato inteligível e apto à plena compreensão das peças processuais.

Além disso, o próprio acórdão registrou que a embargante, em manifestação posterior nos autos, reconheceu expressamente que a migração se encontrava “perfeita”, limitando-se a requerer a exclusão de IDs reputados duplicados. Tal circunstância demonstra inequívoca ciência acerca da regularização do acervo digital, operando-se, portanto, a preclusão consumativa quanto às insurgências posteriormente renovadas.

A alegação de que determinadas fotografias e o boletim de ocorrência teriam permanecido em qualidade insatisfatória, descritos pela parte como “borrões pretos”, igualmente não configura omissão do julgado. Isso porque o acórdão foi categórico ao assentar a ausência de demonstração concreta de prejuízo processual, destacando que nenhuma peça essencial foi suprimida, tornada inacessível ou inviabilizada ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como defendido no voto impugnado, o ordenamento processual brasileiro adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade exige efetiva comprovação de prejuízo, não bastando alegações genéricas de irregularidade formal. O mero inconformismo da parte com a valoração judicial acerca da inexistência de prejuízo material não autoriza a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

Na realidade, verifica-se que a embargante pretende rediscutir fundamentos já examinados e decididos pelo colegiado, atribuindo aos aclaratórios finalidade infringente incompatível com as hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

3.
Da violação à Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP e concordância do IGEPPS

A tese de que a migração dos autos teria afrontado disposições da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, bem como o argumento de que o próprio IGEPPS anuiu com a exclusão de peças duplicadas, igualmente não evidenciam qualquer vício no acórdão embargado.

A concordância do ente estatal quanto à retirada de documentos em duplicidade traduz mera providência voltada à melhor organização do acervo processual eletrônico, não importando reconhecimento de nulidade da migração ou de comprometimento da higidez dos autos.

Do mesmo modo, eventuais imperfeições formais na digitalização ou no cumprimento de normas administrativas internas não conduzem, por si sós, à invalidação dos atos processuais, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo às partes ou de inviabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme já assentado no acórdão embargado, as peças processuais permaneceram acessíveis, inteligíveis e aptas ao regular exame jurisdicional, inexistindo supressão de conteúdo essencial ou comprometimento da compreensão da controvérsia. Nessas circunstâncias, não há falar em nulidade processual, mas apenas em inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

4.
Da ausência de publicação da sentença no DJEN e nulidade de intimação

A embargante sustenta haver omissão e erro no acórdão, afirmando que a sentença jamais teria sido publicada no DJEN e que o Ato Ordinatório expedido nos autos não conteria sequer trecho do dispositivo sentencial, circunstância que, segundo defende, acarretaria nulidade absoluta do feito. Aduz, ainda, que tal entendimento teria sido corroborado pelo parecer ministerial.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, afastando de forma fundamentada a alegada nulidade processual. Restou consignado, de maneira clara, que o comparecimento espontâneo da parte aos autos, com inequívoca ciência da sentença e manifestação expressa acerca de seu conteúdo, supre eventual vício formal de intimação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, fazendo fluir regularmente o prazo recursal.

Conforme registrado no próprio acórdão, a embargante peticionou nos autos em 24/02/2025, fazendo referência direta à sentença e postulando providências relacionadas à migração processual, circunstância que evidencia ciência inequívoca do ato judicial. Assim, a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de publicação específica no Diário da Justiça traduz mera irresignação com tese já analisada e expressamente rejeitada pelo colegiado.

O fato de o Ministério Público ter opinado em sentido diverso tampouco altera tal conclusão, porquanto o parecer ministerial não vincula o órgão jurisdicional, prevalecendo o livre convencimento motivado do julgador.

Em realidade, à exceção do erro material já reconhecido quanto à descrição do parecer ministerial no relatório do acórdão, os presentes embargos revelam inequívoca pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, mediante reiteração de argumentos amplamente examinados no julgamento da apelação.

Todavia, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador por mero inconformismo da parte. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal nem instrumento apto à reapreciação de matéria já decidida. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Cumpre ainda registrar que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material,

ressalvada apenas a correção já promovida quanto à referência ao parecer ministerial, aptos a justificar a modificação do julgado.

O inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, bem como a pretensão de obter pronunciamento específico acerca de determinados dispositivos legais e constitucionais invocados em suas razões, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A prestação jurisdicional foi regularmente entregue, com exposição clara e coerente das razões de decidir, tendo o colegiado apreciado os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que em sentido diverso da pretensão defendida pela parte embargante.

Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração apenas para sanar o erro material identificado no relatório quanto ao teor do parecer ministerial, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente hígido o acórdão embargado em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar erro material e fazer constar no relatório do acórdão que o parecer do Ministério Público Estadual foi pelo
conhecimento e provimento do apelo
, mantendo, contudo, a conclusão do julgado em sua integralidade (pelo desprovimento da apelação), uma vez que o parecer ministerial é opinativo e as demais insurgências representam mero inconformismo incabível nesta estreita via recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026